Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. TEORIA DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. OBRAS NÃO INICIADAS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCLUSÃO. SÚMULA 543 DO STJ. ART. 67-A, §5o, DA LEI No 4.591/1964. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, para rescindir promessa de compra e venda de imóvel e condenar a construtora à restituição integral das quantias pagas pelos adquirentes, acrescida de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão que consistem em definir: (i) se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da construtora ou de iniciativa dos compradores; (ii) quais valores devem ser restituídos aos adquirentes em razão da resolução do contrato; e (iii) se a sentença incorreu em condenação genérica ao determinar a restituição das quantias pagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a impossibilidade de a construtora entregar o imóvel aos consumidores no prazo acordado, tendo em vista que sequer foi iniciada a construção, deve ser reconhecida a aplicação da teoria do inadimplemento antecipado, com rescisão do contrato por culpa da construtora, que suportará os ônus decorrentes.
4. Deve haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pelos adquirentes, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. STJ, o que inclui a comissão de corretagem.
5. Indevida a aplicação do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964, pois restrita às hipóteses de desfazimento do contrato mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente.
6. A alegação de condenação genérica não procede, pois os valores restituíveis encontram-se comprovados por documentos juntados aos autos, sendo o montante devido obtido mediante simples soma aritmética das transferências realizadas no âmbito da contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
1. Configura inadimplemento antecipado da construtora a ausência de início das obras do empreendimento imobiliário em lapso temporal significativo após a celebração do contrato.
2. Reconhecida a culpa da incorporadora pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem, nos termos da Súmula no 543 do STJ.
3. A condenação à restituição de valores não é genérica quando o montante devido pode ser apurado por simples soma dos comprovantes de pagamento constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 322, 324, 344 e 373, II. CDC, arts. 2o e 3o. Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543. TJDFT, Acórdão 1970308, 0714788-76.2023.8.07.0009, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 27.02.2025; Acórdão 1938921, 0742005-21.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 12.11.2024; Acórdão 1305891, 0701853-73.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 09.12.2020, DJe 14.12.2020; Acórdão 1418050, 0715115-95.2021.8.07.0007, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 22.04.2022, DJe 17.05.2022.